Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte autora/recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, suscitada pelo réu Banco Pan, uma vez que a autora impugnou os fundamentos da sentença em suas razões recursais, não havendo de se falar em falta de dialeticidade. Não houve, na espécie, mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial, sendo inaplicável o disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial com o objetivo de que os Bancos réus fossem condenados ao ressarcimento dos prejuízos suportados em razão de fraude promovida por terceiro (“Golpe do Boleto”), bem como à reparação por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Aplica-se ao caso o Enunciado n. 479 da Súmula do STJ, o qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Nada obstante, verificada a culpa exclusiva da consumidora, afasta-se a responsabilidade dos bancos fornecedores, consoante previsto no art. 14, § 3o, do CDC.
7. Conforme se verifica da petição ID 31001682, a consumidora, após busca do telefone do réu Banco Pan na internet, entrou em contato via whatsapp para solicitar o boleto de quitação integral do empréstimo consignado que possuía com a referida instituição financeira. Informou o seu nome, data de nascimento e CPF, bem como o valor do empréstimo consignado que havia feito. Negociou o pagamento do montante integral do empréstimo, com a manutenção do cartão de crédito, e recebeu boleto em que constavam, tão somente, os dados relativos a seu nome e CPF e o valor informado na conversa (ID 23791780 – boleto). Ao tentar fazer o pagamento do boleto, verificou que como emissor constava o “Banco Bonsucesso S.A.” e como favorecido pessoa física desconhecida (“Murilo Vinicios Lopes da Silva”), motivo pelo questionou o suposto preposto da instituição sobre as incongruências, que respondeu que se tratava de uma unidade e do assessor jurídico do Banco (ID 31001682). Diante disso, embora tenha desconfiado da situação em razão das discrepâncias de dados, ela realizou o pagamento (ID 23791781).
8. Na situação em comento, verifica-se que a consumidora, ora recorrente, falhou em seu dever mínimo de cautela, ao quitar boleto recebido por meio de conversa de whatsapp, com dados inconsistentes (inclusive quanto ao beneficiário particular), após diálogo em que o suposto atendente do banco não trouxe qualquer dado acerca do contrato firmado e sem que houvesse informações contratuais no boleto aptos a subsidiar a sua credibilidade (menção exclusiva do nome e do CPF da autora, fornecidos na conversa).
9. Nesse cenário, resta elidida a responsabilidade das instituições financeiras recorridas, à míngua da caracterização do fortuito interno.
10. Inaplicável, à espécie, a conclusão adotada no Acórdão 1221355 (processo 0703407-10), uma vez não demonstrada minimamente na presente hipótese ter havido falha no sistema de segurança dos bancos demandados. Ao revés, evidencia-se a culpa exclusiva da consumidora.
11. Não incide, igualmente, o art. 309 do CC, diante da falta de elementos capazes de subsidiar a aparência de legalidade do ato e caracterização da figura do credor putativo.
12. Verificado o rompimento do nexo de responsabilidade, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, não há como condenar os Bancos réus no dever de indenizar os danos materiais e morais apontados na inicial.
13. Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Turma:
“[...] 11. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído às instituições financeiras, a uma porque a autora não trouxe provas de que tenha utilizado o aplicativo do Banco Pan ou que fora direcionado para outro aplicativo por culpa do réu; a duas porque a própria autora forneceu os seus dados pessoais e dados da fatura a ser paga em canal de comunicação não utilizado pelo réu e; a três, porque pagou boleto no qual o beneficiário não era a instituição bancária com quem firmou o contrato. 12. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar a fatura do cartão de crédito e não se atentou para as regras de utilização do site réu ou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança das empresas rés, a sentença merece ser mantida.[...]” (Acórdão 1387558, 07208940420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021.).
14. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
15. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios as partes rés, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), cuja exigibilidade resta suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.